Tribunal: TJDFT
Processo: 0039134-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039134-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53632979, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de recuso de agravo interno direcionado ao órgão colegiado deste TJDFT. O Conselho Especial deste Tribunal negou provimento ao agravo interno. O STF (ID 78769522), em sede de Reclamação, cassou a decisão do órgão especial e declarou a inconstitucionalidade dos IPTU cobrados da reclamante nos anos de 2014, 2015 e 2016. Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que os recursos constitucionais não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010